Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO O QUANTUM TOTAL DE REDUÇÃO PARA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que inclui a confissão do réu, deve ser mantido o decreto condenatório

2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4. À míngua de fundamentação capaz de justificar patamar distinto, impõe-se a redução de 1/6 da pena-base em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5. Mantida a pena definitiva em patamar igual a 4 (quatro) anos, descabe a modificação do regime para o aberto em razão do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, por causa da quantidade de pena e da reincidência.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.